Tribunal: TJES
Processo: 5004582-61.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Mútuo; Recuperação judicial e Falência; Câmbio; Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-02-27

Ementa:
EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONSTITUCIONAL – REQUERIMENTO DE PROVA PERICIAL COMPLEMENTAR – IMPROCEDÊNCIA DA IMPUGNAÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – CERCEAMENTO DE DEFESA – CONFIGURADO – PRELIMINAR ACOLHIDA – DECISÃO ANULADA.

I
– Há cerceamento de defesa quando o juiz indefere ou olvida de pedido expresso de produção/complementação de provas e julga o feito contra quem havia realizado o requerimento.

II
– Preliminar acolhida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, concluem os Desembargadores da c. Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e acolher a preliminar de nulidade da decisão combatida, nos termos do voto da Relatora.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004582-61.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: IMPERIO CAFE S/A
AGRAVADO: CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MULTIPLO S/A
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO A E. DESEMBARGADORA RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO

VOTO VENCEDOR

Eminentes Pares, cinge-se o caso em tela a aferir a juridicidade da Decisão que rejeitou a impugnação apresentada pela Recorrente em processo de Recuperação Judicial que tramita na origem.

A Recorrente, em brevíssima síntese, sustenta que a Decisão objurgada não foi devidamente fundamentada, haja vista que o Julgador, além de não ter analisado o seu pedido de produção de prova pericial complementar, não apresentou os fundamentos para a rejeição dos pedidos formulados.

Inicialmente, o Agravo de Instrumento foi recebido no efeito suspensivo pelo eminente Des. Robson Luiz Albanez.

Neste momento, analisando os autos com a devida acuidade, entendo que não há razão para entender de maneira diversa daquela já explanada na Decisão inicial, sendo, pois, imperioso o acolhimento da tese recursal.

Explico. Os adiantamentos de contrato de câmbio (ACC) têm o intuito de antecipar parcial ou totalmente a moeda nacional relativa ao preço da moeda estrangeira vendida ao banco autorizado a operar no mercado de câmbio, pelo exportador, para entrega futura, feita antes do embarque da mercadoria ou da prestação de serviço, nos termos do Regulamento do Mercado de Câmbio e Capitais Internacionais do Banco Central do Brasil. (TJES, Agravo de Instrumento: 030199000768, Relator Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, Julgado em 01/10/2019)

Por regra, os créditos oriundos dessa espécie de contrato são revestidos de extraconcursalidade, ou seja, não se sujeitam à habilitação no processo de Recuperação Judicial.

A propósito, vejamos o escólio de Rachel Sztajn:
Outra exceção à aplicação das regras da recuperação judicial no §4º do artigo em comento, aplica-se àqueles recursos que o devedor tenha recebido a título de adiantamento de exportações (art. 86, II). Contratada a exportação, a primeira Lei de Mercado de Capitais (Lei nº 4.728/1965) criou modalidade específica de empréstimo: o adiantamento de câmbio, moeda estrangeira a ser internada quando do pagamento da exportação. A legislação visava a facilitar a obtenção de recursos destinados ao capital de giro e, portanto, à produção dos bens a serem enviados para o exterior. Este mútuo tem base no contrato de exportação e deve ser liquidado tão logo os recursos em moeda estrangeira sejam transferidos do importador ou instituição financeira por ele indicada, para o exportador brasileiro. Excluí-lo do Plano de Recuperação Judicial constitui reconhecimento de que se trata de crédito com destinação específica.(in Comentários à Lei de Recuperação de Empresas e Falências. Coordenação de Francisco Satiro de Souza Junior e Antonio Sergio A. de Moraes Pitombo. São Paulo. Revista dos Tribunais, 2005, p. 228)

Todavia, a depender da forma como é realizado o referido contrato, bem como as ações que são realizadas a partir dele, é possível ocorrer a sua descaracterização para um contrato de mútuo simples, situação que ensejaria a submissão dos créditos correspondentes ao rito recuperacional.

Na hipótese dos autos, é justamente tal fato que a Agravante alega ter ocorrido e que não fora objeto de apreciação no Juízo de origem.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça, ao examinar caso análogo (Resp 1350525/SP) assentou que
“a descaracterização do ACC, reconhecendo-o como mero contrato bancário, requer a demonstração probatória do desvio de finalidade, inclusive com auxílio de perícia técnica[...]”.

In casu, malgrado tenha o Impugnante, ora Recorrente, expressamente pugnado pela produção de prova técnica complementar, sobreveio Decisão de improcedência da impugnação, escorada justamente na ausência de comprovação acerca da descaracterização do ACC, sem qualquer menção à produção da prova complementar pretendida.

A
jurisprudência pátria é assente pela caracterização do cerceamento de defesa em hipóteses
desse jaez
,
vejamos
:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. REQUERIMENTO DE PROVA PERICIAL.JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. SENTENÇA QUE DENEGOU O DIREITO PLEITEADO ANTE A AUSÊNCIA DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO
.1. A jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que configura-se cerceamento de defesa quando o juiz indefere produção de provas requeridas e, em seguida, julga o pedido improcedente por força, justamente, da insuficiência de provas. Precedentes:
AgRg no Ag 388759/MG, rel. Min. Humberto Gomes de Barros, Terceira Turma, Data de Publicação em 16/10/2006; AgRg no AREsp 512708/RS, Rel. Min.Sérgio Kukina, Relator para acórdão Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe de 23/3/2015; AgRg no REsp 1415970/MT, Rel. Min.Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 15/8/2014; AgRg no AREsp 68635/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 3/9/2012.Nesses casos, não há falar em preclusão da alegação do cerceamento de defesa.2. Agravo regimental não provido.(AgRg no REsp 1454129/BA, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 04/08/2015)

APELAÇÃO CÍVEL – CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL – ALEGAÇÃO DE DESVIO DE FUNÇÃO – JULGAMENTO ANTECIPADO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – EFETIVO PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS – VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 – Nos termos da firme jurisprudência do c. STJ e do e. TJES, configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado no sentido da improcedência do pedido por insuficiência de provas. (STJ – AgRg no Resp 1480356/PE).

2 – Caso concreto em que o juiz, ao julgar antecipadamente a lide, conclui pela ausência de provas dos fatos constitutivos descritos na petição inicial, desconsiderando pedido expresso de realização de prova, incorrendo em violação de princípios de índole constitucional.[...](
TJES, Ap. Cível 11140181535, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, Publicado em 29/03/2016
)

Some-se ao que já fora dito, o fato do próprio Expert ter consignado em seu laudo (id nº966526) a ausência de acesso a determinados documentos, o que teria prejudicado algumas respostas aos quesitos apresentados, oportunidade em que ele se dispôs a realizar nova diligência para esclarecimentos, todavia, também não houve manifestação judicial quanto ao ponto, o que prejudica a defesa do Impugnante.

Demais disso, o Diploma Processual Civil pátrio (art. 477, §2º) é assente no sentido de ser dever do Perito esclarecer dúvidas que possam surgir em relação ao laudo produzido, mormente quando a conclusão alcançada divergir daquela trilhada pelos assistentes técnicos, o que também não foi enfrentado no Decisum objurgado.

Diante ao exposto, conheço do presente recurso, eis que preenchidos os seus requisitos de admissibilidade e, nos termos da fundamentação supra,
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a decisão combatida e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem a fim de que seja oportunizada a produção da prova complementar pretendida, ensejando o prosseguimento do feito na forma da lei.

É como voto.

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

Desembargadora Convocada

Relatora

VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONSTITUCIONAL – REQUERIMENTO DE PROVA PERICIAL COMPLEMENTAR – IMPROCEDÊNCIA DA IMPUGNAÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – CERCEAMENTO DE DEFESA – CONFIGURADO – PRELIMINAR ACOLHIDA – DECISÃO ANULADA - RECURSO PROVIDO.

I
– Há cerceamento de defesa quando o juiz indefere ou olvida de pedido expresso de produção/complementação de provas e julga o feito contra quem havia realizado o requerimento.

II
– Preliminar acolhida. Recurso Provido.

VISTOS
,

relatados e discutidos estes autos do recurso supra, em que figuram como partes aquelas acima indicadas.
ACORDA
esta e. Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à
unanimidade, CONHECER DO RECURSO, ACOLHER A PRELIMINAR PARA DAR
-LHE
PROVIMENTO, nos termos do voto d
a
e. Relator
a
.

Vitória/ES,
06 de fevereiro de 2023.

RELATORA

DECISÃO
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos, concluem os Desembargadores da c. Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e acolher a preliminar de nulidade da decisão combatida, nos termos do voto da Relatora.